Tribunal: STF
Processo: RMS 39594
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR NÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982 ALTERADO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: IRRETROATIVIDADE DA LEI. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.